Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-05.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-05.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIELTON BATISTA MORRORE - CPF: 056.496.211-28 (RECORRIDO), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (RECORRIDO), CLEYTON WEBER LEITE - CPF: 970.246.601-63 (ASSISTENTE), GERALDO SALVADOR DE SOUZA - CPF: 910.913.651-72 (ASSISTENTE), CLEIDE MARIA NERES DE OLIVEIRA - CPF: 922.833.651-04 (ASSISTENTE), Mario Ryan Lara Leite (VÍTIMA), Adrian Micael da Silva Rondon (ASSISTENTE), MARIO RYAN LARA LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTORNOS FÁTICOS DO ILÍCITO E REGISTROS CRIMINAIS DO AGENTE QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO TEMPO DA APURAÇÃO DO DELITO E DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO VERIFICADA, NO PONTO, A ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO –
AVENTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– NOTICIADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO O TEMOR DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES À CONTA DE AMEAÇAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS POR TERCEIROS À MANDO DO ACUSADO –

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
– PECULIARIDADES FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Desde antes do advento do Pacote AntiCrime, que inseriu o §2º no art. 312 do CPP, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania já caminhava no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

2.

O crime ocorreu há mais de 06 (seis) anos e apesar de
já ao tempo da apuração do ilícito e do oferecimento da denúncia em janeiro/2023 o
Parquet
tivesse ciência dos contornos fáticos do delito e dos
registros criminais
do acusado, em nenhum momento até então requereu a decretação da sua prisão preventiva, havendo por bem fazê-lo somente após a frustração das tentativas de citação do acusado para responder aos termos da ação penal contra si proposta e, agora, por ocasião do indeferimento do pedido de (re)decretação da custódia após a vítima e seu genitor noticiarem em audiência ocorrida em março/2024 que supostamente sofreram represálias de terceiros a mando do ora recorrido; logo, não há falar em contemporaneidade porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública.

3.

Ciente de que na atual sistemática processual penal pátria, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional; na hipótese dos autos, o Ministério Público Estadual não
trouxe aos autos elementos robustos que demonstrassem concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva para garantir a higidez da instrução criminal, enquanto que
as minúcias que envolvem o caso
sub judice
evidenciam a adequação das cautelares menos gravosas, por sinal, aparentemente suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos porquanto não há notícia do descumprimento de quaisquer delas, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

ELIELTON BATISTA MORRORE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, na ação penal n.º 1000186-05.2023.8.11.0006,
indeferiu

o pedido de decretação de prisão preventiva
formulado em desfavor do réu
ELIELTON BATISTA MORRORE
, vulgo “Japinha”.

Nas razões recursais acostadas ao ID 215160738, o Órgão Ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado
a fim de ver (re)decretada a prisão preventiva do recorrido
, argumentando que a
liberdade do acusado
ofende a ordem pública
e
põe em risco a higidez da instrução criminal
, pois, para além da gravidade concreta do crime cometido em concurso de pessoas e do fundado receio de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do agente, restou noticiado pela vítima e seus familiares durante a audiência de instrução que, após o réu ser beneficiado com a substituição da segregação provisória por medidas alternativas, sua esposa e seu suposto “companheiro de gangue”, nomeado
Jackson Miranda
, passaram a ameaçá-los por telefone e pessoalmente, em via pública, prometendo causar-lhes mal injusto e grave caso o ofendido “
não retirasse a queixa
” (sic), circunstâncias que tornariam imprescindível o encarceramento cautelar para garantia da integridade física da vítima e de seus familiares, bem como para assegurar a regularidade da instrução criminal.

Em contrarrazões vistas ao ID 215160745, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo não provimento do recurso ministerial.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o ato decisório impugnado por meio do pronunciamento disponível no ID 215160746, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 218743682, opinou pelo
provimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

215160742), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em 13 de janeiro de 2023, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de
ELIELTON BATISTA MORRORE
e EVERTON ARDAIA REIS, dando-os como incursos no
art. 121, §2º, incs. II e III

c/c

arts. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, com as cominações da Lei n.º 8.072/1990 e
art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material
, porque, no dia no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta das 23h10min, na Rua dos Tuiuiús, bairro Maracanãzinho, no município de Cáceres/MT, em unidade de desígnios e coautoria com o adolescente
Leonei Thiago Ardaia Reis
, vulgo “Branco”, por motivo fútil e com emprego de meio cruel,
tentaram matar

Mario Ryan Lara Leite
, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Além disso, segundo a proposição acusatória, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados corromperam e facilitaram a degradação da integridade moral do adolescente
Leonei Thiago Ardaia Reis
, com ele praticando a infração penal hedionda.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima foi surpreendida pelos denunciados e pelo adolescente em via pública, os quais a perseguiram por conta de rixa entre bairros [motivo fútil] e, ao alcançá-la, coube ao ora recorrido
ELIELTON BATISTA MORRORE
e ao corréu
Everton Ardaia Reis
desferir-lhe socos, chutes e pontapés, ao passo que o menor teria golpeado
Mario Ryan Lara Leite
diversas vezes, valendo-se de uma arma branca que trazia consigo [meio cruel], após o que, imaginando que os atos praticados contra a vítima seriam suficientes para o resultado fatal, os agentes dali fugiram, porém, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital local, recebendo atendimento médico eficaz que lhe obstou a morte.

Na mesma data em que oferecida, a denúncia foi recebida (ID 215158671) e, diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal dos acusados, foram expedidos os respectivos editais de citação.

Na sequência, não havendo comparecimento dos acusados ao feito e diante do histórico criminal do ora recorrido, em 02/09/2023 o
Parquet
requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva de ambos os réus, tendo o d. juízo
a quo
, em 07/09/2023, acolhido a pretensão ministerial ao declarar suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva dos denunciados, consignando expressamente como fundamento “
por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, em razão da sua evasão do distrito da culpa sem informar endereço nos autos
.” (sic – ID 215158699).

Em 19/09/2023 aportou aos autos a notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora recorrido
ELIELTON BATISTA MORRORE
, e em 27/09/2023 a notícia do cumprimento da ordem constritiva em face do corréu
Everton Ardaia Reis
, diante do que a i. Defensoria Pública Estadual requereu a revogação da custódia cautelar sob o viés da suficiência e adequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP; sobrevindo, por conseguinte, decisão do juízo
a quo
datada de
27/09/2023
, em que
substituiu a prisão preventiva dos denunciados por medidas cautelares
(ID 215160673), com expedição dos respectivos
alvarás de soltura
, sendo
ELIELTON BATISTA MORRORE colocado em liberdade
em
28/09/2023
.

Na sequência, regularmente promovida as citações dos denunciados nos endereços por eles informados quando do cumprimento dos alvarás de soltura, a Defensoria Pública Estadual apresentou defesa prévia em prol de ambos, ao que se seguiu a realização de
audiência de instrução e julgamento em
26/03/2024
(ID 215160735), oportunidade em que foram ouvidos a vítima
Mario Ryan Lara Leite
, o informante Cleyton Weber Leite e as testemunhas Lorival Soares da Silva (IPC), Rosinei Neves da Silva (IPC), Anatalia Rodrigues Marcelino Hurtado (EPC), Santilia Nobre de Souza (EPC), Adrian Micael da Silva Rondon, Geraldo Salvador de Souza e Cleide Maria Neres de Oliveira,
tendo os réus exercido seus direitos ao silêncio.

Na ocasião, o ofendido
Mario Ryan Lara Leite
alegou que o acusado ELIELTON sempre lhe ameaçou e que após a prisão dos denunciados, recebeu novas investidas, aduzindo que
“a mulher dele conseguiu o número da minha mulher e estava me ligando pedindo que eu fosse na Delegacia para retirar a queixa dele para ele poder sair da cadeia. Estavam me oferecendo dinheiro para eu ir lá retirar a queixa dele
” sic. (transcrição das mídias reproduzida no recurso do
Parquet
– ID 215160738, pág. 4).

Outrossim, na mesma solenidade, o genitor da vítima, Sr. Cleyton Weber Leite, além de confirmar que
ELIELTON
foi o autor do crime contra seu filho, relatou que a esposa do acusado teria ligado para
Mario Ryan
oferecendo dinheiro para que ele “
retirasse a queixa
”; além disso, a família teria recebido ameaças de
Jackson Miranda
por meio de ligações telefônicas, sendo ele um amigo do ora recorrido.

Nesse cenário, o Ministério Público requereu, ainda durante a audiência, a extração de cópia do depoimento da vítima
Mario Ryan Lara Leite
e o seu encaminhamento à Promotoria Criminal para análise do crime de coação no curso do processo, bem assim,
postulou pela
decretação da prisão preventiva
de
ELIELTON

BATISTA MORRORE
, sob o fundamento da conveniência da instrução processual, haja vista o temor causado às vítimas e testemunhas;
pleiteando, de forma subsidiária,
a fixação de
providência acautelatória de
proibição de aproximação ou qualquer forma de contato com a vítima e seus familiares
.

Diante disso, o d. juízo
a quo
, ponderando a necessidade de preservar a integridade física da vítima e, de outro lado, que apesar de graves, as acusações feitas em audiência pelo ofendido e seu genitor careciam de maior dilação probatória;
acolheu em parte
o pleito ministerial
e
submeteu o recorrido a medidas cautelares alternativas adicionais.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“No tocante ao
pleito de decretação preventiva do réu Elielton Batista Morrore
, entendo, por ora, que seria muito drástica neste momento. Primeiro, porque há informação de oferecimento, em tese, de valores monetários, bem ainda há um encontro no meio das ruas da cidade entre a vítima e o réu, em que houve uma manifestação, não se sabendo o ânimo que se encontravam as partes, o que deverá ser esclarecido posteriormente.

Ademais, há necessidade de se averiguar o liame da terceira pessoa que supostamente conversou com o genitor da vítima, com os réus existentes no processo, bem ainda que, neste momento, apresenta apenas a palavra de um contra o outro, sendo necessária uma maior investigação dos fatos.

Verifica-se ainda que o informante Cleyton Weber Leite, genitor da vítima, aduziu que a esposa de um dos réus ligou para o mesmo, pedindo, e, não em situação de ameaça, para que retirasse a “queixa” porque o réu era pai de família. Disse ainda que esta pessoa chorou muito na ligação. E, posteriormente, terceira pessoa de nome Jackson teria feita ameaça ao genitor da vítima, o que sequer registrou a ocorrência de eventual delito, havendo necessidade de comprovação do liame, do vínculo, a participação dos réus ou de um deles no suposto crime, de modo que se tivesse sido feita essa informação à época dos fatos, já teria sido apurado. Ademais, a ligação entre o interlocutor que fez ameaças para a retratação da vítima e seu genitor e o réu deste feito encontra-se no fato de que presume o genitor da vítima que quem passou seu número de telefone para terceira pessoa fora a esposa do réu. Como já ressaltado, tal situação necessita de esclarecimento.

Ainda a participação de terceira pessoa que à época seria um dos suspeitos de ter praticado o delito, pode não ser de forma direta sido realizado a mando do réu, mas sim para beneficiar-se esta terceira pessoa de eventual incriminação que lhe pudesse ser feita durante a instrução.

Nota-se, ainda, a necessidade de se aferir a suposta ameaça praticada pelo réu que está causando temor à vítima, de modo, que entendo, por bem, a inserção da tornozeleira eletrônico e que o réu
ELIELTON
mantenha distância de 100 (cem) metros da vítima e não mantenha contato com a vítima e seus familiares, satisfaz o que se apresenta, nada impedindo, que posteriormente, se houver qualquer tipo de descumprimento a essa medida, seja decretada a prisão do réu.

Destaco que não houve a apresentação pelo Ministério Público e pela vítima de documento que demonstre que a continuidade e a constância das ameaças já que ocorreram, em tese, há mais de seis meses, afastando a contemporaneidade para a decretação da prisão, neste momento.

Dessa forma,
INDEFIRO
, por ora, o pleito do Ministério Público de decreto da prisão preventiva do réu
ELIELTON BATISTA MORRORE.

Por outro lado, considerando a necessidade de preservar a integridade física da vítima,
estabeleço o cumprimento pelo réu ELIELTON BATISTA MORRORE as seguintes medidas cautelares diversas abaixo expostas:

“
a)
Proibição do réu se aproximar da vítima e de seus familiares, no limite mínimo de 100 (cem) metros;

b)
Proibição do réu em manter qualquer espécie de contato
(físico, visual, auditivo, virtual, telefone, redes sociais, etc
), com a vítima, familiares da vítima e as testemunhas do processo;

c) abster-se da prática de crimes ou contravenções penais; e,

f)
O uso de tornozeleira eletrônica, caso disponível, durante o transcurso do presente feito
.
” (ID 215160735). Negritos no original.

Inconformado, o i. representante do Ministério Público recorre a esta instância vindicando a reforma do r.
decisum
objurgado, a fim de ver
ELIELTON BATISTA MORRORE
recolhido ao cárcere provisório, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
NÃO merece prosperar
.

Na atual sistemática processual, a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, a pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo
códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, é imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios pretendidos.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a
indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal
, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de elevada gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado.

Deveras, dessume-se dos autos eletrônicos que o recorrido está sendo investigado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio
qualificado
, cuja pena máxima em abstrato excede o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão,
a indicar a satisfação do pressuposto
de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, constata-se a presença do
fumus comissi delicti

a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência; exame de corpo de delito; e relatório policial, aos quais se aliam, ainda, os depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo, tudo a revelar o provável envolvimento do recorrido na prática do delito que lhe está sendo imputado, não sendo de se olvidar, outrossim, que em
tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada

a conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria delitiva
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, “
[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Grifei.

Entretanto, com relação ao
periculum libertatis
, a despeito de o Ministério Público sustentar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em razão da gravidade concreta da conduta, do histórico criminal do recorrido e do aparente temor que sua liberdade implica à vítima e seus familiares em razão de supostas ameaças que vem sofrendo;
concluo pelo acerto do posicionamento adotado na instância singular.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se o §2º ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da persecutio criminis, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese, muito embora o recorrido ostente outros registros criminais, o que
a priori
evidenciaria a recalcitrância delitiva deste e justificaria a imposição da prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; certo é que
o fato criminoso ora em análise ocorreu em
09 de fevereiro de 2018
, sendo
a denúncia ofertada somente no dia
13/01/2023
(ID
215158658); ou seja, o crime da hipótese em apreço
ocorreu há mais de 06 (seis) anos
e apesar de
já ao tempo da apuração do ilícito e do oferecimento da denúncia o
Parquet
tivesse ciência dos contornos fáticos do delito e dos registros criminais do acusado
,
em nenhum momento até então requereu a decretação da sua prisão preventiva
, havendo por bem fazê-lo somente após a frustração das tentativas de citação do acusado para responder aos termos da ação penal contra si proposta e, agora, por ocasião do indeferimento do pedido de (re)decretação da custódia após a vítima e seu genitor noticiarem em audiência ocorrida em março de 2024 que supostamente sofreram represálias de terceiros a mando do ora recorrido; logo,
não há falar em contemporaneidade

porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública.

Ademais, como bem consignado na r. decisão de ID 215160735, ainda que as acusações de ameaça verberadas pela vítima e seu genitor durante a audiência de instrução se trate de informações relevantes e verdadeiramente passíveis de causar temor no ofendido e em seus familiares, tais promessas de mal injusto e grave não foram registradas em Delegacia, não havendo como se decretar a segregação cautelar de um indivíduo sem que se tenha elementos probatórios concretos e robustos no sentido de que sua liberdade é maléfica à sociedade ou à instrução criminal.

Muito embora não se esteja aqui a determinar um apego demasiado a formalidades, é certo que diante do contexto fático-probatório encartado no caderno processual, necessário que se faça um juízo de ponderação entre as informações apresentadas, afinal, não há nos autos qualquer menção à registros de boletins de ocorrência ou de anotações formais das situações narradas pela vítima e seu genitor quanto às supostas ameaças sofridas; demais disso, desde que noticiadas as ameaças ao juízo em sede de audiência de instrução ocorrida no dia 26/03/2024, não sobreveio aos autos qualquer nova informação de continuidade das atitudes intimidatórias.

Assim, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, sem minimizar a reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelo recorrido, mas lançando mão do caráter não punitivo atribuído à prisão preventiva, considero prescindível, por ora, o recolhimento cautelar do recorrido, porquanto
a sua submissão às cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária

a quo

em 27/09/2023

e
recrudescidas ao cabo da audiência de instrução
em 26/03/2024
, ao que tudo indica, são, por enquanto, suficientes e adequadas ao que o d. representante do
Parquet
almeja ver resguardado por meio da segregação provisória.

Sobre o tema, há precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) – REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. -
A gravidade in abstrato do crime de Estupro de Vulnerável não autoriza, por si só, que se decrete a prisão preventiva do agente, em especial, se inexiste nos autos, notícias de que ele esteja descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas ou de que esteja praticando qualquer ato que prejudique a instrução processual.
”
(N.U 1016110-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) – destaquei.

De todo modo, não é demais rememorar que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade,
nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa
, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal,
o que, aliás, restou expressamente consignado pelo magistrado singular
quando lhe estabeleceu medidas cautelares adicionais.

Dessarte, diante de tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma, motivo pelo qual a
ratifico
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
1000186-05.2023.8.11.0006
, que indeferiu o pedido de (re)decretação da prisão preventiva do recorrido
ELIELTON BATISTA MORRORE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024